Tribunal: TJMT
Processo: 1001008-41.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001008-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), MAYCON RAPHAEL RORATO - CPF: 058.776.611-59 (AGRAVANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001008-41.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MAYCON RAPHAEL RORATO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGO AMBIENTAL. USO CONSOLIDADO DO SOLO. MONITORAMENTO REMOTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por Maycon Raphael Rorato contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal formulado no agravo de instrumento, o qual visava suspender os efeitos do Termo de Embargo nº 1146038123, lavrado pela SEMA/MT. O agravante alegou que a área embargada estaria consolidada para uso alternativo do solo anterior a 22/07/2008, não sendo reserva legal ou APP, que possui Autorização Provisória de Funcionamento Rural (APF) e que o embargo careceria de fundamentação específica, por ter se baseado exclusivamente em monitoramento remoto, sem vistoria in loco.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o embargo ambiental pode ser suspenso liminarmente, diante da alegação de uso consolidado do solo e da existência de APF; (ii) estabelecer se o monitoramento remoto por imagens de satélite é suficiente para legitimar autuação ambiental sem vistoria presencial.

III. Razões de decidir

3.

O auto de infração e o Termo de Embargo impugnados encontram respaldo no art. 18, §2º, do Decreto Estadual nº 1.436/2022, pois o desmatamento foi detectado em mata nativa sem autorização, ainda que fora de reserva legal.

4.

O monitoramento remoto realizado por plataformas como Planet/SCCON e DETER/INPE constitui método idôneo e amplamente aceito para fiscalização ambiental, sendo reconhecido tanto pelo STJ quanto por jurisprudência do TJMT como meio legítimo de prova.

5.

A alegação de uso consolidado da área, anterior a 22/07/2008, não se mostra suficiente para afastar, de plano, a necessidade de autorização ambiental para a realização de corte raso, especialmente diante da regeneração da vegetação nativa evidenciada no laudo técnico apresentado pelo próprio agravante.

6.

A atividade agropecuária em áreas com vegetação regenerada requer autorização expressa, nos termos da legislação ambiental, sendo incabível seu desmate automático, ainda que sobre área anteriormente antropizada.

7.

A verificação da efetiva consolidação da área e da regularidade do embargo exige dilação probatória e exame técnico detalhado, o que não se compatibiliza com a cognição sumária da tutela antecipada.

8.

Os atos administrativos possuem presunção relativa de legalidade e legitimidade, que somente pode ser afastada mediante prova cabal de sua nulidade, o que não se demonstrou no presente caso.

9.

A imposição de embargo ambiental não compromete o exercício da função social da propriedade, mas constitui medida legítima de proteção ao meio ambiente, conforme previsto no art. 5º, XXIII, da CF/1988, e no art. 225 do mesmo diploma.

10.

O agravo interno não apresentou fato novo ou erro material apto a justificar a modificação da decisão monocrática, limitando-se à reiteração dos argumentos já analisados.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O embargo ambiental por desmatamento de mata nativa sem autorização, ainda que fora de reserva legal, é legítimo, nos termos do art. 18, §2º, do Decreto Estadual nº 1.436/2022.

2.

O monitoramento remoto por imagens de satélite constitui meio de prova idôneo e suficiente para a lavratura de auto de infração ambiental, prescindindo de vistoria presencial.

3.

A alegação de uso consolidado e a existência de APF não afastam, por si sós, a necessidade de autorização prévia para o corte de vegetação regenerada.

4.

A suspensão liminar de embargo ambiental demanda prova inequívoca da ilegalidade do ato administrativo, o que não se verifica quando presentes elementos técnicos que conferem presunção de legitimidade à autuação.

5.

A imposição de embargo não compromete a função social da propriedade, mas a reforça como instrumento de tutela ambiental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; Lei nº 12.651/2012, art. 3º, IV; Decreto Estadual nº 1.436/2022, art. 18, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.778.729/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.09.2019, DJe 11.09.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 2.240.234/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.06.2023, DJe 27.06.2023; TJMT, AI nº 1012209-64.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1ª Câm. Dir. Púb. e Coletivo, j. 23.10.2024, DJE 29.10.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001008-41.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MAYCON RAPHAEL RORATO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto por
Maycon Raphael Rorato
,

contra a decisão, proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela da pretensão recursal formulado no agravo de instrumento por ele apresentado, que objetivava fosse determinada a “suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n.º 1146038123, retirando-se a propriedade rural e o nome do Agravante da lista de áreas embargadas e do Geoportal da SEMA/MT”
.

O recorrente noticia, em síntese, que, “foi lavrado o Auto de Infração n° 1146038023, com aplicação de multa no valor máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por hectare de área supostamente desmatada ou com regeneração impedida, totalizando o montante impagável de R$ 69.574,00 (sessenta e nove mil, quinhentos e setenta e quatro reais), bem como realizado o embargo ambiental da área, conforme Termo de Embargo n°. 1146038123”.

Sustenta, em resumo, que, o embargo ambiental imposto pela SEMA/MT é ilegal, pois incide sobre área rural consolidada no uso alternativo do solo anterior a 22/07/2008, conforme comprovado por laudo técnico com ART e dados do Geoportal da SEMA.

Argumenta que, mais de 50% (cinquenta por cento) da área embargada está consolidada, não se tratando de reserva legal ou área de preservação permanente, o que torna inaplicável a penalidade de embargo nos termos do art. 18, §1º, do Decreto Estadual n.º 1.436/2022.

Aponta, ainda, que, possui Autorização Provisória de Funcionamento Rural (APF), o que legitima as atividades agropecuárias em curso e atrai a possibilidade de desembargo, conforme previsto no Decreto Estadual.

Destaca a invalidade do Termo de Embargo por ausência de fundamentação específica, o que viola os princípios da legalidade e da motivação dos atos administrativos, além de descrever que a autuação foi baseada apenas em monitoramento remoto, sem vistoria
in loco
, desconsiderando as provas técnicas apresentadas e impondo medida drástica e desproporcional, que compromete o exercício da função social da propriedade.

Requer
a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo Colegiado e provido o recurso, “a fim de deferir integralmente a tutela recursal do Agravo de Instrumento, determinando-se a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n.º 1146038123”
.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso (Id. 276063863).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001008-41.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MAYCON RAPHAEL RORATO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto na síntese,
Maycon Raphael Rorato
insurge-se
contra a decisão, proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela da pretensão recursal formulado no agravo de instrumento por ele apresentado
.

No mencionado agravo de instrumento pretendeu-se a concessão de efeito ativo para suspender os efeitos do Termo de Embargo n° 1146038123, lavrado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), sob a alegação de que a sanção administrativa teria sido imposta indevidamente, uma vez que a área embargada não integraria reserva legal e configuraria uso consolidado.

Todavia, conforme registrei na decisão agravada, os elementos constantes nos autos indicam que o auto de infração e o termo de embargo foram regularmente fundamentados.

Consoante se extrai da descrição da infração, a penalidade administrativa decorreu do
desmatamento de 13,91 hectares de mata nativa, fora de reserva legal, sem a devida autorização do órgão ambiental competente
, circunstância que legitima a imposição da sanção administrativa, nos termos do
art. 18, §2º, do Decreto Estadual n° 1.436/2022
, o qual dispõe que “s
erá aplicada penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada não autorizados ocorrer em mata nativa, que ainda não tiver sido regularizada pelo infrator”.

Assim, pelo fato de a infração constatada corresponder exatamente à hipótese prevista no dispositivo supracitado, não há indício de ilegalidade no ato administrativo impugnado que justifique,
de plano
, sua suspensão liminar.

Além disso, embora o agravante tente deslegitimar a fiscalização realizada de forma remota, a infração foi detectada
por meio de monitoramento contínuo alcançado com imagens de satélite da plataforma Planet e com o uso de dados de sistemas de detecção e geração de alertas de alterações na cobertura da vegetação nativa (Planet/SCCON e DETER/INPE)
, método amplamente reconhecido e utilizado para fiscalização ambiental. A existência dessas evidências técnicas fortalece a presunção de legitimidade do ato administrativo, cabendo ao agravante a demonstração inequívoca de sua irregularidade, o que demanda dilação probatória.

A propósito:

[...] 5. Em época de grandes avanços tecnológicos, configuraria despropósito ou formalismo supérfluo negar validade plena a imagens de satélite e mapas elaborados a partir delas. Ou, em casos de desmatamento apontados por essas ferramentas altamente confiáveis, exigir a realização de prova testemunhal ou pericial para corroborar a degradação ambiental.

6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(STJ - REsp n. 1.778.729/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 11/9/2020).

Não destoa dessa orientação, aliás, esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, como cito:

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DEMONSTRADO POR MEIO DE IMAGENS DE SATÉLITE. DISPOSIÇÃO LEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Agropecuária Rosário LTDA contra decisão da Vara Única de Araputanga, proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 1001627-22.2023.8.11.0038, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para impedir a exploração econômica e novos desmatamentos em áreas irregulares, condicionando a exploração à regularização do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em apurar a razoabilidade das medidas deferidas em sede de tutela de urgência, com base nas alegações do Agravante quanto à consolidação da área anterior a 22 de julho de 2008; bem como se o uso de imagens de satélite, sem vistoria in loco, é suficiente para embasar a autuação e as medidas impostas.

III. Razões de decidir 3.
O relatório técnico e as autuações emitidas pela Secretaria de Meio Ambiente basearam-se em imagens de satélite, que constituem meio de prova idôneo e reconhecido pelo direito ambiental
. 4. A alegação de consolidação da área, ao menos ao momento da instrução processual ao qual o feito originário se encontra não é capaz de desconstituir o ato administrativo, dotado de fé pública. 5. A decisão recorrida limitou-se a impor medidas de cumprimento da legislação ambiental, sem interferir no mérito administrativo.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Decisão mantida. Tese de julgamento: “1.
As imagens de satélite constituem meio de prova válido para autuações ambientais
. 2. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à desconstituição do ato administrativo, o que não se verifica no caso concreto, ao menos, liminarmente”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Lei nº 12.651/2012, art. 3º, IV; Lei nº 6.514/2008, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.434.797/PR; STJ, AgInt no AREsp 850.994/SP.

(TJMT, Agravo de Instrumento nº 1012209-64.2024.8.11.0000, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgamento em 23/10/2024, publicado no DJE 29/10/2024).

Ademais, não passa despercebido que o agravante afirma que a área objeto do embargo estaria inserida em área de uso consolidado, nos termos do art. 3º, IV, da Lei Federal n.º 12.651/2012, o que desqualificaria a autuação e a interdição da área. Todavia, essa alegação não afasta automaticamente a necessidade de prévia autorização ambiental, especialmente quando se verifica, como no caso em apreço, a ocorrência de regeneração natural da vegetação nativa.

Com efeito, as próprias fotografias e documentos acostados pelo agravante no Laudo Técnico de Defesa de Infração Ambiental (Id. 168922579) evidenciam a presença de vegetação, a princípio, regenerada, o que reforça a presunção de que o local, embora historicamente ocupado, não vinha sendo explorado de forma contínua, circunstância que descaracteriza o regime de pousio e impede o reconhecimento da área como efetivamente consolidada.

Não se desconhece que, em áreas de uso consolidado, é admissível a continuidade de atividades agropecuárias. Contudo, não há autorização automática para o desmate de cobertura vegetal nativa regenerada, ainda que tal regeneração tenha ocorrido sobre área anteriormente antropizada. O corte raso dessa vegetação exige, por imposição legal, a obtenção de autorização expressa do órgão ambiental competente, o que não se verificou nos autos.

Diante desse cenário, a análise detalhada das condições ambientais da área embargada, bem como da validade dos fundamentos que levaram à lavratura do auto de infração, exige a
produção de provas técnicas
, que somente poderão ser elaboradas no curso da instrução processual na instância de origem. Trata-se de questão eminentemente
fática
, que demanda exame sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa
, impossibilitando, nesse momento processual, qualquer juízo definitivo sobre a legalidade do embargo impugnado.

Ademais, nos termos da jurisprudência consolidada,
os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade
, somente podendo ser afastados diante de prova cabal de sua nulidade, o que não se verifica na hipótese dos autos.

De fato, no caso concreto,
o embargo da área desmatada não foi uma decisão arbitrária, mas sim, como já registrado, resultado de fiscalização baseada em dados técnicos e objetivos, já que a infração foi constatada por monitoramento contínuo realizado por meio de imagens de satélite, a conferir alto grau de confiabilidade às informações que embasaram o auto de infração, reforçando a legitimidade do ato administrativo impugnado
.

Nesse sentido:

[...] 3. Auto de infração ou prova técnica elaborados pelo órgão ambiental comprovando desmatamento ou degradação ambiental - inclusive com o uso de fotografias aéreas ou imagens de satélite - gozam de presunção relativa de veracidade, o que inverte o ônus da prova em juízo, cabendo ao réu desconstituí-los.

4. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.240.234/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 27/6/2023).

Dessa forma, diante da presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos e da ausência de prova cabal em sentido contrário,
não há justificativa, por ora, para suspender os efeitos do Termo de Embargo n° 1146038123 em sede de cognição sumária
, devendo a matéria ser analisada em momento oportuno, mediante
dilação probatória na instância de origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Releva registrar, também, que, a imposição de sanção administrativa decorrente de desmatamento não autorizado, longe de comprometer o exercício da função social da propriedade, representa, em verdade, instrumento essencial à sua efetivação concreta. Isso porque, nos termos do art. 5º, XXIII, da Constituição Federal, a função social da propriedade exige, entre outros aspectos, o cumprimento das exigências legais relativas à preservação ambiental, constituindo dever do proprietário conciliar o uso econômico do imóvel com a proteção do meio ambiente, bem de uso comum do povo.

Desse modo, a autuação ambiental decorrente de supressão irregular de vegetação nativa não constitui obstáculo ilegítimo ao uso produtivo da terra, mas sim mecanismo legítimo de tutela do interesse público ambiental, voltado à contenção de condutas que desvirtuem a função socioambiental da propriedade. Permitir o exercício pleno da atividade rural sem a devida observância da legislação ambiental equivaleria a esvaziar o conteúdo normativo da função social, convertendo o direito de propriedade em privilégio incompatível com o Estado Democrático de Direito.

Portanto, a autuação por desmatamento ilegal atua como fator corretivo e preventivo, compatível com o uso racional da terra e com a ordem jurídica ambiental, sendo, em si, afirmadora da função social da propriedade, e não sua negação.

Por fim, o agravo interno, enquanto meio processual destinado a propiciar a revisão colegiada da decisão monocrática, não pode ser utilizado como simples reiteração de argumentos já suficientemente apreciados, sobretudo quando não apresenta fato novo ou demonstração de erro material ou de premissa fática equivocada que possa alterar o resultado do julgamento.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025